Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717211-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS 60939516500, MARIA DO CARMO MENDES DOS SANTOS, ELI ANGELO DE GODOI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à parte executada CARMO CABELEIREIROS EIRELI – CNPJ n. 12.780.668/0001-88, para penhora de 10% do salário dos sócios da parte devedora. A agravante registrou ciência da decisão, em 19/05/2021, tendo sido interposto o presente recurso, em 28/05/2021, sem a petição de interposição e as respectivas razões, mas apenas com as custas processuais (ID 26039772), que somente vieram aos autos em que somente vieram aos autos em 15/06/2021, após intimação para que se manifestasse sobre a certidão de ID 26470748. Consoante artigo 1.003, § 3o do CPC, no prazo para a interposição do recurso, a petição deve ser protocolada em Cartório, o qual, na hipótese, se findou em 10/06/2021. Desse modo, ante a intempestividade verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora